Tribunal: TJPA
Processo: 0002779-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002779-09.2015.8.14.0301

APELANTE: MARTIN BROWER COMERCIO- TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. REFORMA DO JULGADO.

1.

É vedada a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.

2.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RFG COMÉRCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE MARTIN BROWER COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.)
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos de Ação de Mandado de Segurança ajuizada pela empresa apelante contra o Coordenador de Controle de Mercadorias em trânsito da SEFA.

Narrou a empresa impetrante que atua no ramo de prestação de serviços de administração de estoques, assessoria e logística de bens, equipamentos, utensílios, alimentos e produtos destinados a bares e restaurantes, bem como à coordenação e administração de compras de produtos alimentícios por conta de terceiros.

Relata que para desempenhar suas funções, necessita transferir produtos por todo o território acional, para fins de abastecimento dos estoques de seus clientes, ocorre, todavia que, vem sofrendo com a apreensão de suas mercadorias, o que demonstra com os Termos de Apreensão e Depósito nº 322015390000078 e nº 322015390000079, que teve lavrados em nome de seus clientes adquirentes das mercadorias.

Aduziu que a apreensão das mercadorias se deu com o intuito de coagir o contribuinte a recolher o suposto tributo devido, porém, nossa legislação não permite tal prática.

Por fim, requereu liminarmente a liberação da mercadoria apreendida e ao final seja concedida a segurança definitiva, declarando ilegal o procedimento de apreensão da mercadoria operado pela autoridade coatora.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu parcialmente a liminar pleiteada, no sentido de determinar que a autoridade coatora por si ou seus subordinados se abstenham de apreender mercadorias condicionando a liberação das mesmas ao pagamento do DAE. (ID Num. 13944304).

Informações da autoridade tida como coatora (ID Num. 13944313), afirmando que a apreensão das mercadorias não se deu com o objetivo de impelir o contribuinte a recolher o tributo devido, mas sim para materializar suposto ilícito tributário.

O Estado do Pará peticionou nos autos (ID Num. 13944419), aderindo integralmente às informações apresentadas pela autoridade tida como coatora

Em parecer, o Ministério Público Estadual opinou pela denegação da segurança. (ID Num. 13944422).

Sobreveio sentença (ID. Num. 13944427) denegando a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Assim, não assiste razão ao impetrante.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a medida liminar concedida nos presentes autos (ID Num. 3446117), nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

A autora inconformada opôs embargos de declaração (ID Num. 13944431), que foram improvidos pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 13944437.

A empresa autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 13944440), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, haja vista que teria demonstrado nos autos que o estado o coagiu com a apreensão de mercadorias, visando o pagamento de tributos, o que é ilegal, em razão do Estado do Pará possuir meios próprios para garantir dos tributos. Dessa forma, não é razoável, que a empresa apelante tenha suas operações prejudicadas.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou resposta ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, conforme ID Num. 13944448.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 13966440)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 14013591).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que não acolheu o pedido de liberação de mercadorias apreendidas em sede de fiscalização fiscal e depositadas junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará - SEFA.

Analisando os fatos e documentos apresentados pelo impetrante, observo que merece reforma o julgado, haja vista ser cristalino seu direito líquido e certo.

Digo isso, pois, o termo de apreensão e depósito juntado aos autos (ID Num. 13944297) prevê expressamente prevê que deve o contribuinte recolher o ICMS devido ou impugnar o ato em 30 dias. A exigência de antecipação do pagamento do ICMS quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos da Súmula 323 do STF, que dispõe: "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
".

Assim, a apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais, no dizer de Hugo de Brito Machado, se configuram como “
restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como norma indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributo
”, são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional (art. 5º, XIII) 2 , da atividade econômica (art. 170, caput e parágrafo único) 3 , da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA PELO FISCO ESTADUAL – OBJETIVO DE COMPELIR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE.

1. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo." (súmula 323 do STF)

2. “Padece de ilegalidade e ilicitude a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.” (Súmula 31 deste Tribunal).

3. Tem-se que a Administração Pública age em inequívoca ilegalidade quando condiciona a liberação de mercadoria à comprovação de regularidade junto ao Fisco, quer pelo adimplemento de tributo quer pelo pagamento de multa, posto que pretende, indiretamente, forçar o contribuinte a pagar impostos que julga exigíveis. Precedentes deste Tribunal colacionados.

4. Reexame necessário conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE. REEX 00117101620138060035. Relator: Francisco Bezerra Cavalcante. 7ª Câmara Cível. DJ 17/11/2015)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE OBTER SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 323 DO STF E 31 DO TJ-CE. INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. DISPENSÁVEL A RETENÇÃO DAS MERCADORIAS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DAS INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula nº 323 do excelso Supremo Tribunal Federal prescreve a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos; entendimento seguido por este e. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 31 que considera ilegal e ilícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o recolhimento de tributo, devendo sua satisfação se dar por meio de instauração do procedimento administrativo e jurisdicional próprios.

2. A apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos por meio de restrições ou proibições impostas ao contribuinte, ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional, da atividade econômica, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública.

3. O impetrante carreou documentos comprobatórios da liquidez e certeza de sua pretensão, de forma que, identificada a origem e o destino da mercadoria, o proprietário desta e sujeito passivo da obrigação tributária, bem como especificada a infração cometida e os tributos a recolher, constata-se a abusividade do ato da autoridade fiscal, uma vez que, após lavrado o Auto de Infração, torna-se dispensável a retenção dos produtos por tempo superior à averiguação das infrações cometidas, o que extrapola as medidas consideradas razoáveis para o efetivo exercício do poder de polícia da Administração Pública, sendo a liberação da mercadoria medida que se impõe.

4. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJCE. APL nº 00172084020098060001. Relatora: Desa. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA. 2ª Câmara Cível. DJ 04/11/2015)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo é hipótese que ocorre no presente caso, em que todos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados pelo impetrado detém evidente caráter coator, servindo como instrumento para forçar o impetrante a recolher o ICMS, conforme se verifica dos documentos acostados ao (Id nº 13944297 p. 1):

“3 – Termo de Apreensão / Notificação

No exercício das funções de autoridade fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, efetuo a apreensão dos elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação vigente, ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a impugnar no prazo de 30 dias contados da ciência deste.

4- OCORRÊNCIA/MOTIVO DA APREENSÃO: 1010031

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE /CMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR, CONFORME DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA ESTADUAL. CONFORME CADASTRO DE CONTRIBUINTES EM ANEXO. [...]”

Dessa forma, considerando a ilicitude do ato de retenção das mercadorias da empresa impetrante, por absoluta desconformidade com o art. 150, inciso IV da CF/88, à Súmula nº 323 do STF, à jurisprudência pátria pacífica e aos ensinamentos doutrinários, está Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pela reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada no presente writ.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, concedendo a segurança pleiteada pela recorrente
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023